Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA
1. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso.
2. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores nela encontrados.
3. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe.
4. Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar.
5. Os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, motivo por que não é possível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios conforme art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento desprovido.